Tribunal: CARF
Processo: 10803.720185/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-03

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720185/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.115 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
SANTAL EQUIPAMENTOS S A COMERCIO E INDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I. Súmula CARF 148 - No
caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720185/2013-11
Fl. 94904
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.115 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720185/2013-11

01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

AI DEBCAD n.o 51.026.6843, no montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais),
consolidado em 08/08/2013, referente a multa por descumprimento de obrigação
acessória relativas a competências de 01/2007 a 05/2008;

02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
DECADÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às contribuições
previdenciárias e às contribuições de terceiros, mencionadas no artigo 3o da Lei n.o
11.457/07 será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66).
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de homologação do
pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a
contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inciso I do
mesmo diploma legal, tendo seu início no exercício seguinte àquele em que tenha
havido a ciência pela autoridade tributária da ocorrência dos fatos geradores omitidos
pelo sujeito passivo. Procedente em Parte.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
Fl. 94905
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.115 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720185/2013-11

05 – O contribuinte pede em síntese o reconhecimento da decadência pelo artigo
150§ 4o do CTN ou pelo art. 173, I do CTN, alega em síntese que não há dolo ou fraude ou
simulação no presente caso.
06 – Em relação a matéria de decadência o contribuinte afirma que não seria o
caso de fraude pois jamais agiu dessa forma ou qualquer tipo de dolo.
07 – No caso, apesar de nos autos do processo principal no 10803.720184/2013-69
entender que não é o caso de dolo, fraude ou simulação, nesse caso essa situação não é
necessária ser discutida em vista que trata-se de obrigação acessória, e a decadência de tais
obrigações sempre ocorrem através do art. 173, i do CTN não havendo que se falar em aplicação
do art. 150§ 4o do CTN.
08 - Inadequada, na hipótese, a aplicação do CTN, art. 150, §4o, para fins de
cálculo do prazo de decadência, porquanto o caput da referida norma de regência remete o
intérprete à antecipação do pagamento. O descumprimento de obrigação tributária acessória não
é instância procedimental que se equipare à antecipação do pagamento, sendo aplicável os
termos da Súmula CARF 148 ao presente caso que diz: No caso de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata
ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
09 – Portanto, no caso como a contagem se dá apenas através do art. 173, I do
CTN passo a análise do pedido sucessivo do contribuinte. No presente caso a decisão recorrida
faz a seguinte justificativa para não aplicar a decadência sobre o mês de dezembro de 2007:
E, desse modo, ao se aplicar o disposto no artigo 173, inciso I do CTN aos AI em tela,
realizando a contagem do prazo de 5 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que teria havido a ciência pela autoridade tributária da ocorrência
dos fatos geradores omitidos pelo sujeito passivo, e do descumprimento das obrigações
acessórias relacionadas a estes, com base na situação retro mencionada, e tendo em vista
que a constituição do crédito se deu em 14/08/2013, se constata que, neste AI, os
créditos tributários de 01/2007 a 11/2007 foram atingidos pela decadência. A
competência 12/2007 não foi atingido pela decadência em função do vencimento da
GPS recair no mês de 01/2008, portanto a contagem do prazo decadencial inicia, nos
termos do art 173, I, do CTN, a partir de 01/2009.

10 – No caso adotando as mesmas razões da DRJ entendo que não há decadência
para a obrigação acessória relativa ao mês de dezembro sempre sendo o vencimento da
obrigação, no caso de entrega para o mês seguinte.

Conclusão
11 - Ante o exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Fl. 94906
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.115 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720185/2013-11

Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 94907
DF CARF MF
Original